Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ADALBERTO JORGE FÉLIX
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 3001/2020
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a omissão, quanto à condenação da Fazenda Estadual nos honorários sucumbenciais, quando da reforma da sentença, no recurso de apelação, deve ser sanado o vício.
Considerando que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73, sob suas regras deve ser fixada a verba honorária, consoante o Enunciado Administrativo n. 02 do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
ADALBERTO JORGE FÉLIX
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ADALBERTO JORGE FÉLIX em face do v. acórdão de fls. 418/432, que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação n. 81878/2015, para declarar ilegal o ato que retirou a incorporação da função comissionada DAS-6, da aposentadoria do autor, ora embargante, restabelecendo o status quo ante.
Nas razões recursais, a fls. 437/438, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que reformou a sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, porém, deixou de condenar o embargado na verba honorária.
Requer, assim, seja sanada a omissão apontada para condenar o Estado de Mato Grosso, em honorários no percentual máximo previsto no art. 85, §3, I, do CPC/15.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tem-se em pauta embargos de declaração opostos visando sanar omissão constante do acórdão embargado, que deu provimento ao recurso de apelação reformando integralmente a sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos formulados na ação ordinária, porém não fixou a verba honorária.
De fato, o acórdão embargado reformou a sentença singular que havia julgado improcedente o pedido de restabelecimento da gratificação de representação do cargo de simbologia DAS-6, transformada para DGA-2, que tinha sido suprimida quando do enquadramento do servidor.
Na oportunidade, foi fixada a verba honorária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais, em desfavor do autor, ora embargante.
Interposto recurso de apelação pelo autor, a sentença foi integralmente reformada para reconhecer o direito do apelante, ora embargante, ao restabelecimento da gratificação suprimida e a restituição dos valores pretéritos, no entanto, quedou-se silente quanto a condenação do apelado, ora embargado, no ônus sucumbenciais, vejamos:
[...] Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte declarar ilegal ao ato de aposentadoria do apelante, que retirou a incorporação da função comissionada denominada DAS-6, restabelecendo o status quo ante, de modo que o reenquadramento posterior de seu subsídio observe a função e a remuneração de fato correspondente [...]- fl.423.

Assim sendo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para o fim de sanar a omissão apontada.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO DESPROVIDO –ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTE GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.
Tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados pelo juízo singular no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação não há como majorar tal verba neste grau recursal em razão da limitação prevista nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC/15.- (N.U 1013583-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

No caso em pauta, a sentença foi prolatada sob a égide do Código revogado, e sob suas regras devem ser fixadas a verba honorária, consoante o Enunciado Administrativo n. 02 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, quando a Fazenda Pública era derrotada, o valor dos honorários deveria ser fixado conforme apreciação equitativa do juiz, como previa o art. 20, § 4o do CPC/73[1].
Assim sendo, valendo-se de uma apreciação equitativa, baseada nos parâmetros fixados nas alíneas contidas no § 3o do artigo 20 do CPC/73, notadamente considerando que a matéria debatida envolve questão de direito, sem maior complexidade, que dispensa instrução processual, além do trabalho realizado pelo causídico, aliado ao tempo dispendido nos autos, fixo a verba sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Outrossim, descabe honorários recursais, nos termos do Enunciado Administrativo 7, segundo o qual "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos declaratórios, dando-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão presente no recurso de apelação a fim de condenar o Estado de Mato Grosso à restituição das despesas processuais e ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, com base no art. 20, § 4o do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES..

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
[...]
§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.